Tribunal: CARF
Processo: 10860.721347/2011-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10860.721347/2011-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-004.914 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2020
Recorrente
PAULO DONIZETTI ALVES CIMO- ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA NO
PRAZO REGULAMENTAR.
A resolução de pendências impeditivas realizada após o prazo de opção ao
Simples Nacional inviabiliza a adesão a essa sistemática naquele
anocalendário.
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO. VALIDADE.
Quando resultar improfícua a tentativa de notificação do contribuinte por via
pessoal ou postal, a intimação poderá ser feita por edital publicado no endereço
da administração tributária na internet.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Não cabe ao órgão administrativo julgar sobre a constitucionalidade ou não de
lei ou ato normativo, enquanto não expurgada do ordenamento jurídico, a
norma tem presunção de constitucionalidade, motivo pelo qual cabe à
autoridade fiscal cumpri-la, já que exerce atividade administrativa plenamente
vinculada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por unanimidade de votos, negarprovimen

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10860.721347/2011-84
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721347/2011-84

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio,
Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado), Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade contra Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional, registrado em 07/06/2011, número do recibo 00.04.32.12.11,
negando a inclusão no sistema a partir de 1/01/2011, em virtude de débitos com a Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB), de natureza previdenciária, com exigibilidade não suspensa (fl.
54).
Cientificada, a empresa apresentou manifestação de inconformidade, na qual,
alegou, resumidamente o seguinte:
a) Preliminar de nulidade do Ato Declaratório Executivo, uma vez que a
intimação via edital no 0001/2008, sem que tivesse recebido qualquer
notificação ou intimação que justificasse a referida intimação por edital;
b) Irrelevância dos débitos apontados. Afronta aos princípios da capacidade
contributiva, proporcionalidade e isonomia;
c) O art. 17, V, é expresso ao determinar a impossibilidade de adesão ao Simples
daquelas empresas que estiverem inadimplentes, não se referindo, em
qualquer momento, que o referido inadimplemento constitui causa de exclusão
do regime de tributação;
d) A exclusão não deveria produzir efeitos, uma vez que todos os valores em
aberto já foram objeto de pagamento;

Em 23 de julho de 2014, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Salvador (BA), negou provimento à manifestação de inconformidade. A decisão recebeu a
seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. NÃO REGULARIZAÇÃO DE PENDÊNCIA NO PRAZO
REGULAMENTAR.
A resolução de pendências impeditivas realizada após o prazo de opção ao Simples
Nacional inviabiliza a adesão a essa sistemática naquele anocalendário.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. REQUISITO. VALIDADE.
Quando resultar improfícua a tentativa de notificação do contribuinte por via pessoal ou
postal, a intimação poderá ser feita por edital publicado no endereço da administração
tributária na internet.
INCONSTITUCIONALIDADE.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721347/2011-84

Não cabe ao órgão administrativo julgar sobre a constitucionalidade ou não de lei ou ato
normativo, enquanto não expurgada do ordenamento jurídico, a norma tem presunção
de constitucionalidade, motivo pelo qual cabe à autoridade fiscal cumpri-la, já que
exerce atividade administrativa plenamente vinculada.
PROVA DOCUMENTAL. MOMENTO DE APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO
TEMPORAL.
A prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual.
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO. ENDEREÇO CADASTRAL. LOCAL DIVERSO.
INDEFERIMENTO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço, postal, eletrônico ou de fax
fornecido pelo próprio contribuinte à Receita Federal do Brasil para fins cadastrais.
Dada a existência de determinação legal expressa em sentido contrário, indefere-se o
pedido de endereçamento das intimações para local diverso daquele constante do
cadastro da empresa na RFB.

Cientificada (AR fls.93), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
98/115, no qual reproduz, ipsis litteris, as alegações da manifestação de inconformidade sem
contestar qualquer dos fundamentos fáticos e jurídicos apresentados na decisão recorrida.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
A decisão recorrida rebateu cada uma das razões apontadas na manifestação de
inconformidade trazendo, inclusive, elementos que comprovavam a incompatibilidade fática das
mencionadas alegações, as não foram objeto de contestação por parte da Recorrente que se
limitou a reproduzir as alegações já suscitadas. Diante do exposto, proponho a confirmação da
decisão recorrida nos termos do artigo 57, ̕§3o do RICARF, cujo conteúdo reproduzo abaixo:

Do Ato Declaratório Executivo DRF/TAU no 167973, de 22 de agosto de 2008.
Notificação por edital. Requisito atendido. Ausência de nulidade da intimação.
Preclusão temporal.
Alega o Manifestante que não foi regularmente citado/notificado acerca do ato que o
excluiu do Simples Nacional (ADE DRF/TAU no 167973, de 22 de agosto de 2008).
Tal assertiva não prospera.
No presente caso, a exclusão por meio do ADE no 167973 foi comunicada ao
interessado por meio do Edital no 0001/2008, publicado em 30/10/2008, no sítio da RFB
na internet.
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721347/2011-84

Consultado o Sistema SUCOP, tela anexada à fl. 64, constatou-se que houve uma
tentativa de notificação por via postal do ADE no 167973 e que resultou improfícua
(postagem em 02/09/2008 e AR foi devolvido em 11/09/2008 com a justificativa de
“ausente”).
Portanto, a citação editalícia procedida por meio do Edital no 0001/2008 teve o seu
pressuposto atendido, ou seja, a frustração anterior de uma das formas de intimação, a
teor do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que dispõe sobre o processo
administrativo fiscal:
(...)
Insta registrar que aqui não se está julgando o Ato Declaratório Executivo DRF/TAU no
167973, de 22 de agosto de 2008 e sim a Manifestação de Inconformidade contra o
Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, número do recibo
00.04.32.12.11 (fl. 54).
No que concerne ao prazo para a regularização de pendências do ADE no 167973 já foi
atingido pela preclusão temporal, pois notificada a empresa por edital publicado em
30/10/2008, esta teve o prazo até 16 de dezembro de 2008 para regularizar as
pendências que a excluíram do Simples Nacional ou para apresentar manifestação de
inconformidade contra aquele ato. Não ocorreu nenhuma destas duas hipóteses, gerando
a exclusão definitiva do Manifestante do Simples Nacional (vide art 5o do ADE).
Note-se que para os anos calendários 2009 e 2010, o contribuinte fez a transmissão das
declarações fora do prazo (em 21/06/2012).
Declarações Anuais do Simples Nacional (DASN) 2009, 2010 e 2011.
Ressalta o Impugnante que, embora tenha sido excluído em 12/2008, continuou
apurando seus tributos pelo sistema do Simples Nacional. Alega que a própria Receita
Federal não obstou que o contribuinte procedesse com a apuração pelo Simples
Nacional, uma vez que as guias de recolhimento continuaram sendo emitidas
regularmente, sem qualquer empecilho ou notificação de que haviam débitos pendentes
ou que a empresa já estava excluída.
Acessado o Sistema Entes Federados do Portal do Simples Nacional, verificou-se que o
contribuinte transmitiu as seguintes declarações
(...)

Acessados os recibos das declarações de 2009, 2010 e 2011, constatou-se que o
contribuinte informou o número deste processo administrativo (10860.721347/2011-84)
para poder transmitir a declaração. Nos recibos constam que o contribuinte não é
optante pelo Simples Nacional e ainda consta que:
O declarante fica ciente de que a apresentação desta declaração não gerará
direito à validação da opção pelo Simples Nacional, a qual dependerá do
resultado do processo administrativo informado.
Logo, a alegação constante da peça de defesa não se sustenta perante os fatos e
documentos acessados nos sistemas da RFB.
Da solicitação de opção pelo Simples Nacional. Requisitos.
Alega a Impugnante que se surpreendeu com o fato de que, sem a sua autorização, fora
solicitado pedido de reintegração da empresa para o Simples Nacional o qual data de
31/01/2011, entretanto, também não fora intimado e/ou notificado de que referido
pedido fora indeferido por apresentar débitos em aberto. Tal tese não prospera.
Ocorre que a inclusão de um pedido de opção pelo Simples Nacional somente poderá
ser feita pela internet no portal do Simples Nacional e requer certificação digital ou a
obtenção de um código de acesso.
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-004.914 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10860.721347/2011-84

Em ambos os procedimentos (certificação digital ou código de acesso) o processamento
do pedido exige que o Requerente possua dados cadastrais e fiscais da pessoa jurídica
interessada em adentrar no sistema tributário simplificado. Assim, não é crível que um
terceiro sem acesso a dados sensíveis do Requerente possa ter solicitado à sua revelia a
inclusão no Simples Nacional.
Da irrelevância dos débitos apontados. Afronta aos princípios da capacidade
contributiva, proporcionalidade e isonomia da tributação.
Quanto à alegação de inconstitucionalidade da legislação infraconstitucional do
SIMPLES e violação de princípios constitucionais, vale frisar que toda modalidade de
argüição de inconstitucionalidade de atos legais ou infralegais, legitimamente inseridos
no ordenamento jurídico nacional, são questões que exorbitam da competência legal
desta instância julgadora, enquanto parte integrante da estrutura organizacional do
Poder Executivo, ao qual não cabe analisar a validade ou a razoabilidade daquelas
normas, mas zelar pela sua correta inteligência e adequada aplicação nos processos
fiscais sob sua apreciação.
Nesse contexto, as argumentações de inconstitucionalidade de leis e de violação de
princípios constitucionais são demandas cuja competência de julgamento deve ser
submetida em sede do Poder Judiciário, cabendo à autoridade administrativa tão-
somente velar pelo fiel cumprimento das leis.
A mais abalizada doutrina dispõe que toda atividade da Administração Pública passa-se
na esfera infralegal e que as normas jurídicas, quando emanadas do órgão legiferante
competente, gozam de presunção de constitucionalidade, bastando sua mera existência
para inferir a sua validade.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital